Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-41.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001098-41.2016.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOLANGE DA SILVA SANTOS Advogado(s): URSULA NEIDE DOS REIS VIEIRA (OAB:BA36798-A) APELADO: SHINERAY DO BRASIL S/A Advogado(s): BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO (OAB:PE32255-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CICLOMOTOR. VÍCIO APARENTE EM PRODUTO DURÁVEL. DEFEITO MANIFESTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUTORIZAÇÃO DE REPARO PELA FABRICANTE. COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR PELA OFICINA CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta por fabricante de ciclomotores contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela consumidora em ação indenizatória, condenando a ré à restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo conserto de veículo coberto por garantia, ao pagamento de indenização por danos morais e ao custeio das verbas sucumbenciais. A Apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ausência de prova técnica do vício, inexistência de cobrança indevida e improcedência dos danos morais arbitrados. II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) se restou comprovado o vício apresentado no ciclomotor dentro do prazo de garantia, bem como a ocorrência de cobrança indevida decorrente da omissão da fabricante em remunerar a oficina credenciada; e (ii) se estão presentes os pressupostos legais para a condenação por danos materiais (com restituição em dobro) e danos morais fixada pelo Juízo de origem. III. Razões de decidir. 3. O conjunto documental evidencia que o produto apresentou vício com menos de trinta dias de uso, tendo a própria fabricante autorizado, formalmente, a realização do reparo na oficina credenciada, o que demonstra o reconhecimento do defeito no curso da garantia legal e contratual (art. 18 do CDC). 4. Após o conserto, contudo, o valor do serviço não foi quitado pela fornecedora, sendo a consumidora compelida a efetuar o pagamento para liberar o bem, configurando cobrança indevida vedada pelos arts. 20 e 39, V, do CDC. 5. A restituição em dobro do indébito é medida que se impõe, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a conduta da fornecedora não decorreu de engano justificável, mas de atuação consciente e contrária à boa-fé objetiva, especialmente porque a Apelante autorizou o reparo e, mesmo assim, deixou de honrar o pagamento devido à rede credenciada. 6. O dano moral é evidente, pois a consumidora sofreu transtornos que superam o mero aborrecimento, sendo privada do bem, submetida à exigência indevida de pagamento e obrigada a suportar ônus financeiro incompatível com a garantia legal, situação apta a gerar abalo extrapatrimonial indenizável. 7. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e improvido. Teses de julgamento: (i). Havendo cobrança indevida em contexto de garantia, especialmente quando a fornecedora autoriza o reparo e deixa de assumir o custo correspondente, a restituição em dobro é devida, por configurar conduta contrária à boa-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (ii). A cobrança indevida, associada à privação do bem essencial e ao descumprimento do dever de garantia, configura dano moral indenizável. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, par. ún.; 12; 18; 20; 25, §1º; 39, V; 42, par. ún.; 26, II; CPC, arts. 373, I e II; 406, §1º; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 001960115 PR 2021/0293961-2, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 30/06/2025, Quarta Turma, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-SP - Apelação Cível: 10060847020238260009 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 17/01/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001098-41.2016.8.05.0216, que figuram como parte recorrente SHINERAY DO BRASIL S.A. e parte recorrida SOLANGE DA SILVA SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER O RECURSO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA